Tribunal: TJDFT
Processo: 0723199-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FRAUDE EM FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. BAIXA REALIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu no pagamento do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narrou que teve um pedido de crédito negado em virtude de protesto em seu nome. Pontuou que, ao proceder com a respectiva consulta no site de Consulta Nacional de Protestos, verificou que estava protestado indevidamente perante o 3° Ofício de Notas, Registro Civil, TPDJ e Protesto de Títulos de Taguatinga, por uma dívida que não fez. Detalhou que o débito se referia a uma CDA (certidão de dívida ativa) no valor de R$ 3.356,63 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos). Observou que não contraiu qualquer dívida, não assinou ou autorizou que terceiros contraíssem em seu nome. Destacou que a atitude do réu o prejudicou moralmente e o impediu de realizar empréstimo.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Sem custas, ante a isenção legal. Foram apresentadas contrarrazões (ID 63797536).
4. A questão devolvida para conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do cabimento de fixação de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, alegou que a condenação em danos morais se revela desproporcional e desarrazoada, na medida em que considera que o recorrente não contestou o pedido principal, tendo promovido o imediato cancelamento do débito. Observou que agiu no estrito cumprimento do dever legal, sendo que a falha do serviço foi praticada pelo agente financeiro que não tomou as cautelas necessárias, aceitando documento fraudado. Salientou que a controvérsia se deu em virtude de fraude, já que houve financiamento de veículo em uma Instituição Financeira, em nome do autor. Ressaltou que o débito do IPVA se originou da fraude, devendo ser reconhecido que o dano foi causado pelo agente financeiro e não pelo réu. Salientou que não houve nenhuma conduta ilícita de sua parte. Ao final requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para que seja julgado improcedente o pedido de danos morais. Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento, que se minore o valor da indenização, não devendo superar o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
6. No processo 0708999-17.2019.8.07.0016 a inexigibilidade do débito foi declarada por sentença proferida em 21/08/2020 e publicado no DJE em 26/08/2020 (ID 63797519 – p. 9/18). A inscrição em dívida ativa foi retirada em 11/09/2020 (ID 63797530 – p. 3), portanto, antes do trânsito em julgado da demanda, que se deu em 17/9/2020. Além do recorrente ter agido no exercício regular de um direito, pois não detinha o conhecimento das fraudes, não agiu com mora já que procedeu à baixa nas inscrições da dívida ativa antes do trânsito em julgado da referida sentença. Inexistente o nexo causal entre a ação do requerido e o dano moral alegado pelo autor.
7. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
8. Sem honorários ante a inexistência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.